Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708343-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELLE MARQUES BARBOSA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra. Sandra Cristina Candeira de Lira, que, nos autos de ação de conhecimento movida por DANIELLE MARQUES BARBOSA ALVES, deferiu a tutela de urgência vindicada para suspender a exigibilidade do desconto do imposto de renda até o julgamento final da demanda. Em suas razões recursais (ID 69510586), o ente público agravante afirma, em síntese, que “A isenção prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, refere-se exclusivamente aos proventos de aposentadoria e reforma, não se aplicando à remuneração de servidores em atividade”. Colaciona jurisprudência a fim de embasar seu pleito. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência vindicada pela autora agravada. Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, in casu, o ente público agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela de urgência postulada para suspender a exigibilidade do desconto do imposto de renda até o julgamento final da demanda. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por DANIELLE MARQUES BARBOSA ALVES contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na suspensão da exigibilidade do desconto do imposto de renda retido na fonte nos seus proventos de aposentadoria. Para tanto, sustenta ser professora da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal e portadora de neoplasia maligna desde 2021. Verbera possuir direito à isenção de imposto de renda. Argumenta que com a reunião dos requisitos exigidos, seu requerimento liminar deve ser acolhido. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É o relatório. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional desejado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que se obtenha a isenção de imposto de renda é necessário que restem reunidos os requisitos delineados pela legislação de regência. À toda evidência, a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, uma vez que autoriza a dispensa legal do tributo devido. Nos termos do art. 150, § 6o da Constituição Federal, a concessão da isenção deve ser realizada por meio de lei específica. O art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988 estabelece um rol de doenças graves que geram isenção no imposto de renda. Confira-se: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; - Ressalvam-se os grifos No que se refere à concessão de isenções, o Código Tributário Nacional determina que: Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (Ressalvam-se os grifos) Ao confrontar caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se manifestou da seguinte forma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR DISTRITAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MOLÉSTIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 6o, INC. XIV, DA LEI N. 7.713/1988. 1. É indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação. Houve, todavia, a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que a autora não conseguiria a pretensão pela via administrativa. A fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento de mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil. 3. Por se tratar de causa de exclusão do crédito tributário, a legislação que trata da isenção deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional. 4. A isenção do crédito tributário só pode ser reconhecida em favor do contribuinte que se enquadrar na hipótese expressa em lei, não se admitindo a utilização de analogia como forma de integração ou mesmo de interpretação extensiva para se enquadrar situações que não estão expressamente previstas em lei. 5. O art. 6°, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 elenca quais são as moléstias graves que dão ensejo à isenção do imposto de renda aos proventos de aposentadoria percebidos por seus portadores, de modo que não se pode fazer uma interpretação ampliativa deste dispositivo para abarcar outras moléstias que não estejam nele expressamente descritas. 6. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1392843, 07139380520178070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – Ressalvam-se os grifos) Consoante entendimento consolidado no verbete de Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a comprovação da moléstia mediante laudo médico oficial para fins de concessão da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Ademais, imperioso sinalizar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do imposto sobre a renda decorrente de doença grave não exige a apresentação de laudo pericial oficial, devendo ser considerada, para tal finalidade, a data em que a moléstia grave foi comprovada por diagnóstico médico. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. 1. O STJ fixou o posicionamento de que a inexistência de laudo oficial não pode obstar a concessão, em juízo, do benefício de isenção do imposto de renda, na medida em que o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas constantes dos autos. 2. O entendimento do STJ é no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes: AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1727051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 25/05/2018) - Ressalvam-se os grifos Da mesma forma, no que concerne à contribuição previdenciária, a Lei n. 769/2008 prevê a concessão de benefício relacionado à contribuição previdenciária aos portadores de doenças incapacitantes, nos seguintes termos: "Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: I – até 1 salário mínimo, ficará isento II – de 1 salário mínimo até o valor vigente do teto dos benefícios pagos pelo Regime de Previdência, incidirá alíquota de 11 III – acima do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidirá alíquota fixa de 14%. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. (...). Compulsando os autos, observa-se do documento de ID 222967162 que a postulante é portadora de neoplasia maligna (câncer), doença incluída no rol constante do já citado art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988. Assim, considerando o quadro de saúde vivenciado pela demandante, DEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para SUSPENDER a exigibilidade do desconto do imposto de renda até o julgamento final da presente demanda. Concedo ao Poder Público o prazo de 5 (cinco) dias para implementação da ordem em destaque. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. O presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do "Juízo 100% Digital". Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” Argumenta o Distrito Federal recorrente que a isenção vindicada pela autora agravada aplica-se exclusivamente aos proventos de aposentadoria e reforma, não se estendendo à remuneração de servidores em exercício, como no caso em análise. Com efeito, dispõe o artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 que: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” Por ocasião do julgamento da ADI n 6.025, o egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da referida norma legal, assentando que “A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma.” (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) Ainda sobre a matéria, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.037), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”. (REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 04/08/2020) Na espécie, apesar de ter sido diagnosticada com neoplasia maligna, as informações prestadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal indicam que "a servidora DANIELLE MARQUES BARBOSA ALVES, matrícula 02413663, encontra-se em atividade no quadro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo sido admitida em 30 de julho de 2018, no cargo de professora de educação básica” (ID 69510587). Com efeito, os contracheques apresentados pela autora agravada também confirmam a sua condição de servidora ativa (ID 222967157 dos autos de origem). Nessas circunstâncias, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator